Tribunal: TJPA
Processo: 0007728-90.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007728-90.2017.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO MAGNO MOTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0007728-90.2017.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL (2ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: ANTÔNIO MAGNO MOTA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (Def.
or
MARCIO ALVES FIGUEIRA)

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR:
DES.
or
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de falsa identidade (art. 307 do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicadas as alegações a ele afetas.

2 – Resta a análise da irresignação referente ao delito de roubo circunstanciado, em relação ao qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, que reconheceu com segurança o recorrente, tanto na Delegacia como em juízo, e cujas declarações foram corroboradas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

3 – RECURSO CONHECIDO, DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE, E NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de falsa identidade (art. 307 do CP), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o apelo quanto às alegações à ele afetas, remanescendo apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, em relação ao qual se NEGA PROVIMENTO,
conforme o voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ANTÔNIO MAGNO MOTA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL, que o condenou pelos delitos definidos nos arts. 157, §2º, I e II e art. 307, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, fixando-lhe as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa para o delito de roubo circunstanciado, e a pena de 06 (seis) meses de detenção, para o delito de falsa identidade, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:

“(...) no dia 10 de junho de 2017, o denunciado e uma pessoa não identificada, encontravam-se caminhando no Conjunto Novo Horizonte, neste Município, ocasião em que ao avistarem o ofendido conduzindo a motocicleta Honda/Pop 110, cor preta, placa QEC-8430 e decidiram abordá-lo.

Na oportunidade, os autores apontaram o armamento em direção à vítima, subtraíram seu veículo e posteriormente empreenderam fuga. No mesmo dia, por volta das 10h, populares informaram à Guarda Municipal que o acusado se encontrava dirigindo a motocicleta subtraída pelo Conjunto Marechal, Bairro Ianetama, assim como estava em posse de uma arma de fogo.

A equipe se dirigiu ao endereço do denunciado, e ele ao avistar a viatura, desfez-se do armamento. Após abordagem, o acusado se apresentou como Antônio Alan da Mota Silva. Na Delegacia foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo. Em seguida, a autoridade policial teve conhecimento que o verdadeiro nome do denunciado é Antônio Magno Mota Silva. (...)”

Após regular instrução, o juízo a quo condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 82/87).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 91 e 96/112), onde pleiteia:

1 – A absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e atipicidade do delito de falsa identidade;

2 – Alternativamente, a desclassificação do delito de roubo para o do art. 180 do CP (receptação).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 113/118).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 124/127).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 22/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1 – Da prescrição, analisada de ofício:

Verifico que a punibilidade do recorrente,
em relação ao delito do art. 307 do CP
, foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Conforme se vê dos autos, a sentença foi prolatada em 19/02/2018 (fls. 82/87).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, §1º, do CP)

No caso em tela, a pena referente ao delito em questão foi de 06 (seis) meses, que prescreve em 03 anos, nos termos dos incisos VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, após a prolação da sentença (19/02/2018) transcorreram mais de 03 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da
extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de falsa identidade (art. 307 do CP)
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a ele.

Remanesce, portanto, apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, em relação ao qual passo a análise das irresignações correspondentes.

2 – Dos pleitos de absolvição e desclassificação:

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e, alternativamente, a desclassificação do delito para o de receptação.

Adianto que é inviável o acolhimento de qualquer dos pedidos, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

Conforme consignado na sentença condenatória, o crime foi cometido com violência à pessoa, oportunidade em que a vítima teve contato frontal com os assaltantes, possibilitando seu reconhecimento.

A vítima Edinaldo Coutinho da Silva declarou em juízo (conforme mídia de fl. 68):

“(...) Que estava conduzindo sua motocicleta no sentido BR, quando o acusado e outro comparsa anunciaram o roubo. Que eles estavam com uma arma caseira. Que era 06h20. Que os Guardas Municipais chegaram com ele e o depoente logo o reconheceu. Que o outro indivíduo não foi pego. Que viu o acusado utilizando a arma de fogo, a qual tinha em média 0,5cm. Que sua moto foi recuperada pelos Policiais. Que no mesmo dia ele foi pego realizando outro roubo. Que foi o acusado um dos autores do roubo. (...)”

A testemunha Jean Santiago da Silva declarou em juízo (mídia de fl. 68):

“(...) Que a guarnição tinha acabado de recuperar a moto de uma senhora. Que um cidadão em outra moto informou que dois homens, portando arma de fogo, tentaram roubá-lo. Que se dirigiram ao local e encontraram Magno e na oportunidade ele apresentou outro nome. Que na delegacia a vítima se encontrava lá e o reconheceu. Que, após denúncia anônima, realizaram a abordagem do acusado. Que a outra pessoa que estava em companhia do acusado não foi vista pela guarnição. (...)”

A testemunha Anderson Boaventura da Silva declarou em juízo (mídia de fl. 68):

“(...) Que estavam realizando diligências, a fim de recuperar a moto de uma senhora. Que após recuperarem, apareceu uma pessoa informando que tinha um cidadão suspeito. Que abordaram o acusado e pediram sua identificação. Que o conduziram à delegacia. Que na delegacia foi constatado que ele respondia a alguns processos. Que não foi localizada arma de fogo com ele. Que na abordagem nada foi encontrado com ele, nem documento. Que a detenção se justificou pelo fato do acusado estava em local ermo e com muitas incidências de roubos. Que a vítima já estava na delegacia e reconheceu o acusado como sendo autor do crime. (...)”

O recorrente negou o delito em juízo.

Ocorre que suas declarações não se sustentam, pois isoladas nos autos, bem como diante do reconhecimento seguro realizado pela vítima (fls. 09/11 do IPL), quando descreveu as características físicas e as vestes dos meliantes, afirmando, categoricamente, que o apelante era o sujeito que lhe apontou a arma, afirmações que foram reafirmadas em juízo e corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.

Como se vê, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.

3 – Disposição final:

Por todo o exposto, conheço o recurso e
DECLARO
, de ofício,
extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de falsa identidade (art. 307 do CP)
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes à ele;
remanescendo apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, em relação ao qual lhe NEGO PROVIMENTO, tudo conforme fundamentação.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022